Tribunal: TJBA
Processo: 8011075-24.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011075-24.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRESCER TERRAPLENAGEM LTDA

Advogado(s)
:
RAMYLA BARBOSA ALVES

APELADO: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CASTILHA MANEZ, SILVANA SIMOES PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE DE NOTAS FISCAIS COMO PROVA ESCRITA DE DÍVIDA QUANDO CORROBORADAS POR PROVAS DA OCORRÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA ORAL REALIZADA EM SEDE DE EMBARGOS QUE NÃO FOI VALORADA EM SUBSTITUIÇÃO À PROVA ESCRITA. MERO REFORÇO DE FATOS JÁ PROVADOS PELOS DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. PAGAMENTO PARCIAL POR SÓCIO. TRATATIVAS COM PREPOSTO NA CONDIÇÃO DE GERENTE.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8004034-22.2023.8.05.0110, da comarca de Teixeira de Freitas, em que é apelante
CRESCER TERRAPLENAGEM LTDA
e em que é apelada
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça